Tribunal: TJDFT
Processo: 0738097-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738097-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MASSAYUKI MIURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MASSAYUKI MIURA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0716029-92.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 139380645 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que seus rendimentos mensais brutos são superiores a cinco salários mínimos, a demonstrar a capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O agravante sustenta que, apesar de ter recebido remuneração líquida no mês de novembro no importe de R$ 8.887,31 (oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), sua renda encontra-se comprometida, de forma significativa, por ser o mantenedor da família composta por esposa e 4 (quatro) filhos, com idade de 13(treze), 17(dezessete), 19(dezenove) e 21(vinte e um) anos. Aduz que não tem condições de arcar com os custos da prova pericial técnica por ele requerida na ação originária. Postula, por fim, a concessão da tutela antecipada para os fins de conceder efeito suspensivo à r. decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, bem como para o não recolhimento do preparo. Em provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar da r. decisão vergastada e obter a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pleiteia a benesse em relação aos custos da prova pericial, conforme o § 5o do mesmo artigo. Sem preparo por ser a gratuidade de justiça o objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que de que seus rendimentos mensais brutos são superiores a cinco salários mínimos, valor estabelecido pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública para configurar a hipossuficiência financeira, o que demonstra sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] No caso em apreço, tenho como não configurados os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, porquanto, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, não é possível constatar que a renda familiar do agravante justifique a concessão da gratuidade de justiça. É fato que, no caso em questão, o agravante aufere remuneração líquida superior a cinco salários mínimos. O extrato anual de remuneração apresentado no ID 139335236, relativo aos meses de janeiro a agosto de 2022, indica que o agravante aufere remuneração líquida em torno de R$ 8.800,00 (oito mil oitocentos reais). O comprovante da Declaração de Imposto de Renda de ID 139335239, referente ao ano calendário de 2021, demonstra uma remuneração mensal média de R$ 8.498,21 (oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos). Embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas iniciais e do curso do processo por ser o mantenedor de uma família de seis pessoas (ele, a esposa e quatro filhos), nos documentos apresentados há demonstração de que auferiu renda equivalente a 7,5 (sete vírgula cinco) salários-mínimos, quantia que ultrapassa o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15, que estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Além disso, a fundamentação apresentada de despesas mensais com água, energia e escola dos filhos não evidencia relevância necessária à antecipação dos efeitos da tutela, assim como não há comprovação nos autos de que a esposa do agravante não aufira renda. No cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, em sede de cognição sumária, observa-se que o agravante, por meio dos vencimentos que aufere, demonstra condição financeira que o habilita a prover os custos da ação principal, sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Assim, por via de consequência, a manutenção da decisão denegatória da concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida impositiva. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo das ementas dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para inicio da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). 4. No caso, a agravante possui renda familiar superior a dez mil reais, o que é incompatível com a pretensão de obter gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1433395, 07118637120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo da garantia do Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084, 07220377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, § 2o, DO CPC. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, revela que a concessão desse benefício requer a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. 2.2. Também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese em estudo é possível observar que as provas coligidas aos autos demonstram não ter sido caracterizada a mencionada situação de hipossuficiência econômica. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pelo recorrente perfaz o montante aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5.1. Com efeito, a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.2. Logo, é incontroverso que essa situação é suficiente para revelar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393305, 07320036320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. A produção da prova pericial, conforme o art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser analisada na ação originária em momento oportuno e não em sede de cognição sumária e não exauriente. Não há razão também para a concessão da gratuidade de justiça para o preparo do recurso tendo em vista que o valor do preparo no Distrito Federal é ínfimo e não ocasionará o comprometimento do sustento do agravante e sua família pelos motivos já expostos. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e mantenho a r. decisão agravada. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Recolhido o preparo, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Caso contrário, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022 às 12:06:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022 às 12:06:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora